Tribunal: STF
Processo: Rcl 79255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 59.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] a Magistrada sentenciante negou vigência a Súmula Vinculante 59 do STF, uma vez que foi reconhecido o tráfico privilegiado e mesmo assim, não foi fixado o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos [...]. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, “permitindo que o reclamante cumpra sua pena em regime aberto, bem como, seja ainda, substituída sua pena corporal por penas restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 59, cujo teor é o seguinte:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Não assiste razão à parte reclamante.



    O paradigma tido como violado estabelece que, reconhecida a primariedade do agente, fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, resultando em sanção penal igual ou inferior a 4 anos de reclusão, torna-se inviável a imposição de regime inicial de cumprimento da reprimenda mais rigoroso (semiaberto ou fechado). Daí por que, nessa específica hipótese, deve ser estabelecido o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    No presente caso, o regime semiaberto foi estabelecido pelo Juízo de origem com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Na terceira fase, impõe-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima, isto é, 1/6. Isso porque o réu é primário, não possui maus antecedentes (certidão de fls. 24/25) e não tem antecedentes infracionais que impeçam a aplicação do mencionado redutor. Além disso, não há nenhum indício nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou integre o crime organizado. A quantidade e variedade de drogas encontrada – 273g de cocaína, 221g de crack e 6g de maconha - não afastam, por si sós, a benesse, mormente em razão de todas as outras circunstâncias acima mencionadas [...].



    Assim, a pena definitiva passa a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.



    O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o montante da pena fixado e, também, levando em consideração a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, será o semiaberto. Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPC) ou concessão da suspensão condicional do processo (art. 77 do CP) tendo em vista a quantidade de pena aplicada.



    [...] 



    Observa-se que a hipótese retratada nos autos não se amolda às premissas estabelecidas na referida Súmula Vinculante, em especial porque a pena imposta ao reclamante foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. 



    Assim, ainda que aplicada a redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, se fixada a pena em patamar superior a 4 anos, não há ilegalidade na imposição do regime semiaberto, medida, aliás, que atende ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 59, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação.



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente